Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. ARRAS PENITENCIAIS. REDUÇÃO EQUITATIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABÍVEL. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PERDAS E DANOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. É uma regra que versa sobre a vinculação das partes ao contrato, como se norma legal fosse, tangenciando a imutabilidade. 1.1 O descumprimento contratual faz emergir para a outra parte o direito de pleitear a rescisão do contrato, e, operado o distrato, devem as partes ser conduzidas ao status quo ante. 1.2 Ocorre que se a penalidade pelo término do contrato for excessiva ou manifestamente desproporcional, o juízo pode modular seus efeitos, nos termos do art. 413 do Código Civil.
2. As arras penitenciais possuem cunho indenizatório e se aplicam aos contratos em que há direito de arrependimento, impossibilitando qualquer indenização complementar. 2.1 Tanto as arras confirmatórias quanto as penitenciais podem ser objeto de devolução em dobro - devolução mais o equivalente - quando o contrato for desfeito por quem as recebeu, conforme previsão expressa dos arts. 418 e 420 do Código Civil.
3. A redução equitativa das arras, quando seu valor for manifestamente excessivo é admitida, a fim a restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.
4. O dano moral decorrente da manutenção indevida do nome em cadastro de proteção ao crédito é presumido (in re ipsa), conforme a jurisprudência pacífica do nosso Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.1 O arbitramento do quantum indenizatório deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante.
5. O retorno ao status quo ante pressupõe a devolução do bem nos mesmos moldes que foi entregue quando da assinatura do contrato de permuta. No processo de conhecimento, assegura-se tal devolução. 5.1 Os autores deverão se desincumbir do seu ônus acerca de como o imóvel foi entregue, descabendo alegações meramente genéricas na Liquidação de Sentença por Arbitramento, uma vez que as partes não podem se beneficiar de sua própria incúria.
6. A indenização por perdas e danos pressupõe a demonstração do efetivo prejuízo. 6.1. Não tendo os autores se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar o prejuízo sofrido, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incabível o acolhimento da pretensão autoral.
7. A correção monetária e os juros de mora são pedidos implícitos e sua alteração pode ser realizada de ofício pelo magistrado por se tratar de matéria de ordem pública. 7.1. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou a tese no sentido de dever ser adotada a taxa SELIC como fator de correção nas condenações judiciais, ficando vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, ao fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária.
8. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.